Tribunal: TJBA
Processo: 8031712-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031712-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MIRIAM ARAUJO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Miriam Araújo Nascimento em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, tramitando perante a 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. O juízo de origem declarou nulo o contrato nº 480769987, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, autorizando a compensação de R$ 10.250,00 depositados em conta da autora e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados; (iii) definir a legitimidade e o valor da indenização por danos morais e a forma de repetição dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante não se desincumbe do ônus de demonstrar a existência de vínculo contratual válido, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e extrato bancário, sem contrato assinado, gravação, ou outro elemento de prova robusto, conforme exige o art. 373, II, do CPC. Diante da impugnação da parte autora e da ausência de comprovação válida da contratação, presume-se a inexistência da avença, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC. A falha na prestação do serviço fica evidenciada pela ausência de diligência da instituição financeira em prevenir fraude, situação caracterizada como fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre o prestador do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ. O dano moral decorrente da fraude e dos descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (dano in re ipsa), sendo cabível indenização, a qual foi fixada em R$ 8.000,00 e considerada proporcional e razoável frente às peculiaridades do caso concreto. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a afronta à boa-fé objetiva, conforme interpretação consolidada pelo STJ no EAREsp 1.501.756-SC e no Informativo de Jurisprudência n. 803/2024. A sentença foi proferida em consonância com os precedentes do TJBA e com os dispositivos legais aplicáveis, devendo ser integralmente mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando não comprova a existência de relação contratual válida. A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de documentos comprobatórios não supre o ônus da prova da contratação. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta bancária é presumido e enseja reparação. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput e § 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 940 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21.02.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8065812-97.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, julgado em 16.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000704-84.2021.8.05.0078, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, julgado em 30.10.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5001247-48.2019.8.13.0188, Rel. Des. Lúcio de Brito, julgado em 06.07.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031712-14.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada MIRIAM ARAÚJO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02